Tribunal: TCU
Processo: 001.035/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. APOSENTADORIA. "QUINTOS". LEI 9.624/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidores da Universidade Federal do Paraná, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, e no § 5o do art. 260 do Regimento Interno em: 9.1. considerar legais e determinar o registro dos atos de aposentadoria dos servidores Aidê Marise Gonçalves dos Santos, Clélia Maria Markowicz, Luís Amilton Foerster, Mônica Nunes Lima Cat e Selma Valquíria Gomes da Silva; 9.2. considerar prejudicado, por perda de objeto, o ato de aposentadoria do sr. Ricardo Dias; 9.3. considerar ilegal a concessão de aposentadoria à sra. Patrícia Zeni Marchiori e negar registro ao respectivo ato, sem, contudo, determinar a suspensão dos pagamentos, haja vista que o pagamento da vantagem dos "quintos" para a servidora tem espeque em decisão judicial transitada em julgado (2006.70.00.020219-1/PR); 9.4. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela sra. Patrícia Zeni Marchiori, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.5. determinar o exame do ato de aposentadoria do sr. Romualdo Wandresen em conjunto e em confronto com o ato 118399/2019, considerado legal pelo Acórdão 5748/2020-TCU-Segunda Câmara , haja vista os indícios de cadastramento em duplicidade e a utilização de tempo de contribuição obtido mediante decisão judicial não transitada em julgado; 9.6. determinar à Universidade Federal do Paraná que adote as seguintes providências: 9.6.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à sra. Patrícia Zeni Marchiori no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.6.2. submeta a sra. Natália Krik a nova junta médica no prazo de trinta dias e, caso confirmada sua invalidez para todo e qualquer tipo de atividade, encaminhe a este Tribunal, no prazo de sessenta dias, o laudo médico, com especificação da moléstia que acometeu a servidora, bem assim os períodos de afastamento para tratamento de saúde previamente concedidos; 9.6.3. acompanhe o desfecho da Ação Civil Pública 2006.70.00.020219-1/PR e da Ação Rescisória 0004493-17.2013.404.0000, atualmente em curso no Superior Tribunal de Justiça, e promova eventual correção no pagamento da parcela judicial recebida pela ex-servidora Patrícia Zeni Marchiori, em caso de modificação da decisão originalmente proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4.a Região, a qual garantiu a incorporação de quintos relativos ao exercício de cargos em comissão e/ou funções de confiança no período compreendido entre 8/4/1998 e 4/9/2001 pela interessada; 9.7. orientar a Universidade Federal do Paraná que: 9.7.1. a competência das juntas médicas está limitada à apuração da situação de invalidez do servidor, em matéria de aposentadoria, cabendo ao administrador avaliar a possibilidade jurídica de readaptação, observadas as avaliações médicas quanto à saúde do servidor; 9.7.2. extrapola as atribuições da junta médica fazer considerações quanto aos efeitos da extinção dos cargos públicos na situação jurídica do servidor avaliado, devendo tal avaliação ser feita pelo administrador responsável.